Tribunal: TJDFT
Processo: 0708363-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708363-79.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ESPÓLIO DE AMÉRICO CAPONE FILHO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM MÉRITO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme certidão de inteiro teor da 2a Vara Cível das Fazendas Públicas de Registros Públicos e Ambiental da Comarca de Formosa-GO (ID 23453103), a ação de execução discutida nos presentes autos foi lá proposta em 04.10.2001. O executado, embargante da presente demanda, lá foi citado e, em 08.11.2001, nomeou bens à penhora. Daí começou-se um imbróglio referente a questionamentos acerca do valor do imóvel penhorado. 2. No caso, incontestável que o embargante teve pleno conhecimento do processo executório em 2001, tendo iniciado o prazo para opor embargos à execução a contar da juntada do mandado devidamente cumprido, em 08.11.2001. No entanto, somente agora, em 26.08.2018, quase 17 anos depois, o embargante propõe os presentes embargos à execução questionando o contrato objeto de execução. Dessa forma, forçoso reconhecer a intempestividade dos embargos, devendo ser mantida a sentença de extinção, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido materializou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, além do enunciado de Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o, 4o, 319, incisos III e IV, 485 e 488, todos do CPC, e 5o, inciso XXXV, da CF, porque o devedor pode, em ação própria, questionar obrigação constituída em título executivo ainda que extintos ou não opostos os embargos à execução; c) artigos 39, inciso V, 46, e 51, incisos IV, X e XII, todos do Código de Defesa do Consumidor, 4° do Decreto 22.626/1933 e 122 do Código Civil, pois deveria ter declarado a nulidade de cláusulas contratuais ou do próprio contrato quando abusivas e prejudiciais ao direito do consumidor. Em relação ao tema do item “b" supra, aponta divergência jurisprudencial com base na mera transcrição de ementa de julgado do TRF4. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da CF, ao argumento de que foi violado o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da CF (AgInt no REsp 1845124/SE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 7/5/2020) e ao verbete sumular 98 do STJ (AgInt no AREsp 1566381/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020), pois não se enquadram no conceito de lei federal. Também não deve prosperar a tese de ausência de fundamentação de negativa de prestação jurisdicional, porquanto “A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15”. (AgInt no AREsp 1490765/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/4/2020). Igualmente não deve prosseguir a alegada afronta aos artigos 3o, 4o, 319, incisos III e IV, 485 e 488, todos do CPC, porquanto, para se aferir a tempestividade ou não dos embargos à execução, é indispensável sindicar todos os elementos de fato e de prova, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. Ademais, o respectivo dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). Melhor sorte não colhe a inconformidade relacionada com a alegada negativa de vigência aos artigos 39, inciso V, 46, e 51, incisos IV, X e XII, todos do CDC, 4° do Decreto 22.626/1933 e 122 do CCB, porquanto tais dispositivos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF)”. (AgInt no AREsp 1292792/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 24/4/2020). Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da CF, ao argumento de que foi violado o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral da matéria em debate. Isso porque, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Corte Suprema, ao apreciar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que o acórdão ou decisão devem ser “fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015